Tribunal: TJES
Processo: 0000121-15.2022.8.08.0016
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000121-15.2022.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0000121-15.2022.8.08.0016

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. EXCESSO DE PRAZO NO PAD. CARACTERIZADO. PAD COM MAIS DE 60 DIAS NÃO FINALIZADO. JURISPRUDÊNCIA STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência ajuizada por
SOLIMAR GIESTAS PAIVA LOPES
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Em síntese, relata a requerente que é servidora pública estadual e ao tentar solicitar a certidão negativa para se aposentar, teve seu pedido negado em razão de responder a Processo Administrativo Disciplinar. Alegando excesso de prazo, procurou o judiciário a fim de obter certidão positiva com efeitos de negativa.

A decisão liminar foi agravada pela requerida, tendo o relator do TJES entendido pela suspensão da decisão liminar, tendo em vista a inexistência de excesso de prazo no processo administrativo disciplinar.

Em sede de contestação, a requerida sustenta que o processo administrativo disciplinar teve início somente no dia 22 de fevereiro de 2022, logo em agosto de 2022, época do ajuizamento da ação, não existia excesso de prazo no PAD. Por isso, requer que seja julgado improcedente o pedido da autora.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Isto posto, julgo procedentes os pleitos autorais, condenando o requerido à emissão de certidão positiva com efeitos de

negativa, para os fins predeterminados pela autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos moldes do art.

487, inciso I do CPC.

Friso, porém, conforme entendimento STJ, a superveniência de sentença no processo principal não conduz,

necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento contra decisão interlocutória do mesmo processo, devendo-se

considerar em cada caso, a decisão interlocutória agravada e o conteúdo da sentença superveniente para o fim de se

verificar a prejudicialidade (AgInt no REsp 1.618.788/SP).

E, como não compete a este Juízo tal avaliação – perda do objeto – pontifico que a decisão de fls. 311 a 312 mantém-se

eficaz, não produzindo esta Sentença efeitos imediatos.

Comunique-se o eminente Relator do AI 5000134-28.2022.8.08.9101 sobre o julgamento presente, encaminhando-lhe o

inteiro teor desta Sentença.

Irresignado com a sentença proferida no ID nº 4884373, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sindicância não deve ser levada em consideração para início da contagem do prazo do Processo Administrativo Disciplinar. Assim, não ocorreu excesso de prazo no caso em comento e por isso o pedido da autora deverá ser julgado improcedente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório, o presente recurso merece provimento, devendo haver a manutenção da sentença vergastada.

A controvérsia do caso em comento reside no fato de a sindicância contar como parte do processo administrativo disciplinar, devendo utilizar a sua instauração como marco inicial para determinar se há excesso de prazo ou não.

No âmbito Administrativo, a sindicância é um procedimento investigatório realizado pela administração pública para apurar irregularidades ou fatos que possam ensejar a abertura de um processo administrativo disciplinar (PAD).

A principal diferença entre ambos reside na natureza e nas consequências das apurações. A sindicância é um procedimento mais simples, de caráter informativo, que busca verificar a existência de indícios de irregularidades. Caso esses indícios sejam confirmados, a sindicância pode resultar na instauração de um PAD, que é um procedimento mais formal, com ampla defesa e contraditório, destinado a apurar e sancionar infrações disciplinares.

Nesse contexto, a LCE 46/1994 dispõe que:

Art. 249
- A sindicância se constituirá de averiguação sumária promovida no intuito de obter informações ou esclarecimentos necessários à determinação do verdadeiro significado dos fatos denunciados.

§ 2º

Da sindicância poderá resultar
:

I - arquivamento do processo;

II - aplicação de penalidade de advertência, sendo obrigatório ouvir o servidor público denunciado;

III - instauração de processo administrativo-disciplinar.

Isso posto, é perceptível que a sindicância administrativa não deve ser entendida como parte do processo administrativo disciplinar, portanto, o período de duração daquela não deve integrar o total desta.

Em vista disso, conforme se pode notar através das provas juntadas, o processo administrativo foi instaurado no dia 22 de fevereiro de 2022, enquanto esta ação foi ajuizada no dia 08 de fevereiro de 2022. Logo, no momento em que o processo se iniciou não existia excesso de prazo no procedimento administrativo disciplinar.

No entanto, de acordo com o disposto na sentença, o excesso de prazo do PAD restou caracterizado no caso da recorrida.
A sentença foi proferida em outubro de 2022 e naquele momento, ultrapassado em muito os sessenta dias previstos no artigo 258 da LC 46/1994, o PAD ainda não estava finalizado. Assim, é evidente a existência de excesso de prazo no caso em comento.

Se extrai a seguinte ementa do Recurso em Mandado de Segurança Nº 60.493 do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA.

PROCESSO DISCIPLINAR. PENDÊNCIA. PRAZO. EXCESSO.

POSSIBILIDADE DE POSTERIOR CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA.

1. As disposições da Lei 8.112/1990 são aplicáveis no âmbito dos Estados nas hipóteses em que existam lacunas nas leis locais que regem os servidores públicos e não haja incompatibilidade entre as normas. Dessa forma, a lacuna na LC 131/2010 do Estado do Paraná acerca da possibilidade de suspender o processo de aposentadoria enquanto tramita o processo administrativo disciplina deve ser suprida com a aplicação subsidiária da Lei 8.112/1990.

2. Contudo, o excesso de prazo para concluir o processo disciplinar autoriza o prosseguimento do trâmite do processo de aposentadoria. Com efeito, o PAD foi instaurado em 10/11/2015, sendo incontestável que o prazo de 360 dias para concluir o processo administrativo disciplinar, previsto na LCE 131/2010, foi extrapolado, pois em maio de 2018 ainda não havia decisão.

3. Dessa forma, deve ser concedida a ordem para que o processo de aposentadoria do recorrente volte a tramitar.

4. Saliente-se que eventual concessão de aposentadoria ao investigado não ocasiona prejuízo à Administração, pois, se ao término do PAD for reconhecida a prática de infração punível com a demissão, poderá ser aplicada a cassação de aposentadoria, pena expressamente prevista no art. 104 da LCE 131/2010.

5. Recurso Ordinário provido.

Percebe-se, portanto, que o entendimento do Tribunal Cidadão é no sentido de que o excesso de prazo do processo administrativo disciplinar autoriza que o processo de aposentadoria tramite regularmente e no caso de condenação ao final do PAD, a Administração poderá cassar o ato e punir o servidor. Ainda, no mesmo sentido da posição do Superior Tribunal de Justiça, a LC 46/94 prevê a cassação da aposentadoria em seu artigo 231, IV.

Pelo exposto, portanto, é possível compreender que restou caracterizado o excesso de prazo no processo administrativo disciplinar da recorrida. Por isso, não há justificativa para a não emissão de certidão positiva com efeitos de negativa da servidora neste caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)